Tribunal: STF
Processo: HC 257873
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 982.943/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a inidoneidade dos fundamentos que a decretaram e os predicados favoráveis do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “a) em virtude da presença dos requisitos autorizadores – fumus boni iuris, flagrante ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, e periculum in mora, advindo da prisão de per si, o deferimento do pleito liminar, no sentido de em virtude do flagrante constrangimento ilegal, que seja, de imediato, determinada a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    b) acaso não seja entendido, que V. Exa., digne-se a aplicar uma das medidas cautelares descritas ao teor do art. 319 do Código de Processo Penal.



    c) após requisitadas as informações da autoridade coatora e manifestação da Procuradoria Geral da República, seja concedida, por definitivo, a ordem impetrada, para revogar/anular a prisão preventiva, confirmando-se a liminar que se acredita que será concedida, em virtude da completa ausência de fundamentação, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, reconhecendo-se ofensas aos arts. 5º LXI e 93, IX da CF e art. 315, CPP; 



    d) acaso assim não seja entendido, que V. Exas., que apliquem uma ou mais das medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do Agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que manteve a prisão preventiva do Agravante, denunciado pela prática de homicídio qualificado. 



    2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do Agravante, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi da conduta. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime e a periculosidade do agente. 



III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do Agravante, conforme evidenciado pelo modus operandi da conduta. 



    5. As condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, diante dos elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



    6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado, justificando a manutenção da decisão agravada. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão, no qual o Ministro Relator abordou a questão debatida:



    “In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, consistente em homicídio qualificado. 



    No ponto, a Corte local consignou:



    ‘Delineado o contexto fático, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, infere-se que a custódia se encontra devidamente embasada no previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do paciente, bem demonstrada diante da gravidade diferenciada das circunstâncias em que ocorreram os fatos criminosos. 



    Na espécie, constata-se que o paciente foi denunciado pela prática de um homicídio qualificado por motivação fútil, havendo disparado contra o peito da vítima. 



    De fato, as circunstâncias do delito - após discussão com a vítima, o paciente disparou sua arma de fogo no seu peito - somadas ao motivo determinante do crime - ao que consta, em razão da recusa da vítima, mototaxista, em aceitar a quantia oferecida pelo paciente pela corrida de moto - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva periculosidade, revelando o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva, especialmente considerando que o ofendido, ao perceber que o paciente encontrava-se armado, parou a discussão e ergueu os braços’ (fl. 25).



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor. 



    Sobre o tema:



    (...)



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifos nossos)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente